Tribunal: CARF
Processo: 16327.001989/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001989/2006-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.752 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
BRADESCO KIRTON CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE HSBC
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial, quando os acórdãos recorrido e
paradigmas deixam de trazer a similitude fática necessária, capaz de formar o
dissenso jurisprudencial e devolver a discussão para a CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado (a)), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

Relatório
Trata-se de lançamento da CSLL referente ao fato gerador ocorrido no ano-
calendário de 2001, no montante de R$ 467.960,36, apurado mediante o confronto entre o valor
do débito informado na DIPJ/2002 (R$ 645.530,00) e o informado na respectiva DCTF (R$
177.569,64).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001989/2006-20
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.752 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

O acórdão recorrido, no 1302-001.925, deu parcial provimento ao recurso
voluntário reduzindo a exigência da CSLL para R$ 81.189,90.
Entendeu a Turma recorrida que o sujeito passivo havia comprovado apenas em
parte a sua alegação segundo a qual o valor lançado encontrava-se extinto mediante
compensação, na contabilidade, com crédito relativo a (i) saldo negativo apurado no ano-
calendário de 1997 por empresa que foi posteriormente incorporada, no valor de R$ 32.427,18,
e (ii) pagamento indevido ou a maior feito em 30/11/1996 pelo mesma empresa incorporada,
no valor de R$ 48.762,72.
Sobre o assunto o voto condutor do acórdão recorrido assim se manifestou (e-fl.
1065 e ss.):
Passando à análise das questões meritórias, em minucioso trabalho realizado pela
fiscalização, que remontou aos anos-calendários anteriores àquele objeto da autuação
consoante relatado, somente dois valores daqueles demonstrados pela recorrente
como responsáveis pela composição do valor glosado pela fiscalização, foram
rejeitados nos trabalhos de diligências que, apesar da não apresentação do Livro
Razão, contou com as DCTF, pesquisas de pagamentos efetuados e DARF não
alocados ("liberados" nos sistemas), sistema Sapli, às atas e laudos de cisões e
incorporações de empresas, assentamentos contábeis no Livro Diário e fichas do Razão
Auxiliar, além de verificar-se o acerto da empresa na utilização dos índices de correção
dos créditos remanescentes. (g.n.)
(...)
Assim, de pronto, são admissíveis os valores discriminados pela recorrente em suas
defesas, com exceção ao valor de R$ 32.427,18, cuja origem remonta ao ano-
calendário de 1997, pertencente à então HSBC Bamerindus S/A CCVM, e ao valor
de R$ 48.762,72 relativo a DARF de recolhimento efetuado em 31/12/1996, pela
mesma empresa, que passo a analisar. (g.n.)
Do valor de R$ 32.427,18
(...)
Ocorre que, diferentemente dos outros valores que a recorrente requer a título de
recolhimentos por DARF efetuados a maior (que estão "localizados e
disponíveis"), estes dois recolhimentos estão alocados à CSLL devida relativa aos
meses de competência janeiro e fevereiro de 1997. Por conseguinte, estes valores não
estão disponibilizados como recolhimentos efetuados indevidamente / a maior, podendo
tratar-se de recolhimentos efetuados em virtude de ação judicial, a despeito da
instituição financeira ter apresentado saldo negativo de CSLL naquele ano-
calendário. (g.n.)
Assim é que a autoridade diligente explicou que somente a conta contábil exibida
no Livro Razão, neste caso, daria a certeza necessária a retirar os DARF, em
princípio, devidamente alocados em pagamentos devidos, e hábeis para a
compensação desejada. (g.n.)
Pelo motivo da recorrente não ter apresentado a referida conta contábil no Razão,
não há como se deferir o referido valor. (g.n.)
As contestações da recorrente, pelas razões expostas, não merecem acolhimento, pois
limita-se a reprisar que a instituição financeira apurou saldo negativo de CSLL em 1997
e que este valor não foi utilizado em ano-calendário anterior a 2001.
Do valor de R$ 48.762,72
Este valor foi acusado nos trabalhos fiscais como originado em um DARF de valor total
de R$ 106.541,59 relativo à CSLL devida ao mês de novembro de 1996 (recolhimento
em 31/11/96). O referido DARF encontra-se devidamente alocado e não disponível,
ou seja, depara-se com a mesma situação anterior. (g.n.)
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.752 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Sem as fichas do Livro Razão das contas contábeis referentes a estes lançamentos
contábeis, novamente, a fiscalização não pode assegurar o direito à restituição e
compensação contábil do valor expresso neste DARF, a princípio recolhido
devidamente. (g.n.)
Verifique-se às e-fls. 893 que os outros valores de DARF requeridos pela recorrente
encontram-se localizados e disponíveis no sistema de controle da RFB (Secretaria da
Receita Federal do Brasil), ou seja, são passíveis de restituição por não alocados a
débitos. De igual forma, as alegações da recorrente no que se refere à
restituição/compensação do valor deste DARF não podem ser acolhidas, sem o
Livro Razão, cuja escrituração é obrigatória para as empresas financeiras e
aquelas que optam pelo regime de tributação do Lucro Real. (g.n.)
(...)
Em face desse acórdão o sujeito passivo opôs embargos de declaração, que foi
admitido apenas para sanear omissão da Turma em se manifestar sobre a alegação contida no
recurso voluntário segundo a qual teria se operado a "decadência do direito do fisco de analisar
dados e fatos que consubstanciaram a formação do saldo negativo da CSLL apurado em 1997".
O acórdão de embargos, no 1302-002.664, saneou a omissão decidindo que não
ocorreu a decadência, conforme tese sintetizada em sua ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
(...)
DECADÊNCIA FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA
-
INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária, não afastando a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos
(ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão futura.
(...)
Em seu recurso especial o sujeito passivo suscita divergência interpretativa sobre
a questão da decadência do fisco questionar a legalidade dos fatos que deram origem ao saldo
negativo de CSLL (paradigmas 101-97.084 e 107-06.572) e da ilegalidade da cobrança de juros
sobre multa, sendo que este última divergência não teve seguimento por ser matéria já sumulada,
restando, contudo, a questão da decadência em contraponto a exame dos dados constantes em
pedido de compensação, conforme trecho a seguir reproduzido:
Portanto, diversamente do entendimento exposto pela decisão recorrida, conclui-se, com
base nos acórdãos paradigmas, que a Autoridade Fiscal não poderia efetuar os
lançamentos de ofício, em 2006, sobre fatos pretéritos (1996 e 1997), já consumados
no tempo em razão do decurso do prazo decadencial, para alcançar os efeitos
decorrentes, desses fatos, em períodos subsequentes (compensação do saldo negativo
realizada em 2001).
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- Decadência do direito de a Fazenda Pública de examinar fatos após
decorrido o prazo decadencial de cinco anos, ainda que os seus efeitos
tributários ocorram em anos subsequentes.
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.752 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo, ao
final, seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Apesar de não haver nas contrarrazões da Fazenda Nacional pedido para que o
recurso não seja conhecido, algumas considerações devem ser tecidas.
No tocante ao primeiro paradigma (101-97.084) trata a questão de situação em
que o contexto se desassemelha em relação ao recorrido, eis que o paradigma traz situações que
não podem ser comparadas com o recorrido. Senão vejamos:
No que tange à questão da decadência, o procedimento fiscal sob exame
começa de forma equivocada Parte do pressuposto de que os atos praticados,
porque constituiriam "simulação", não estariam cobertos por decadência, em
prazo algum (parágrafos terceiro e quarto da fl 3.32 do TVF) Na seqüência, a
autoridade julgadora de primeira instância, embora reconhecendo a incidência
parcial da decadência sobre créditos tributários do 1RPJ, contraria
jurisprudência pacífica e consolidada do Conselho de Contribuinte s para
insistir no pressuposto de que a decadência do direito de lançar crédito
tributário da CSLL só se consumaria no prazo de dez anos O sujeito passivo
argumenta, nos itens 12 e 13 da Impugnação, fls.. 368/369, que as variações
monetárias, na condição de parte acessória do ágio amortizado cujo valor foi
pago em seis prestações anuais indexadas ao dólar, devem seguir a mesma
sorte do principal Assim, decaído o direito de se fazer o lançamento fiscal
sobre o ágio amortizado, estaria decaído o direito de se fazer lançamento sobre
as deduções das variações cambiais passivas A questão argüida pela defesa
suscita o exame da possibilidade jurídica, ou não, de se tomarem como fatos
geradores de obrigação tributária os efeitos produzidos por ato ou negócio
jurídico praticado, regularmente contabilizado, que já tenha sido alcançado
pela decadência nos termos do art.. 173 do CTN. No presente caso, segundo a
documentaçã o juntada aos autos, o sujeito passivo procedeu, em dezembro de
1995, a uma incorporação de investimento em controlada cujo valor contábil
era integrado por ágio no valor de R$ 45 405 360,00, ágio esse que resultou
amortizado no processo de incorporação O valor correspondente a tal ágio
fora quitado mediante assunção de dívida parcelada em seis prestações anuais
de sete milhões e oitocentos mil dólares (americanos) cada uma, vencíveis nos
meses de dezembro dos anos subseqüentes Em conseqüência de a obrigação
estar expressa em moeda estrangeira, os saldos remanescentes da obrigação
produziram, nos anos de 1996 a 2001, as variações cambiais passivas que
foram glosadas As operações de aquisição do investimento, bem como de sua
incorporação, foram devidamente contabilizadas, na forma como realizadas,
tendo sido informadas nas Declarações prestadas à Receita Federal Nos seis
anos-calendário subseqüentes, não houve qualquer restrição, por parte da
Fiscalização, aos procedimentos adotados pelo sujeito passivo. Assim, a
escrituração das operações realizadas, por não terem sido inquinadas de
irregulares pela Fiscalização no prazo decadencial, consolida, para efeitos
fiscais, a normalidade das operações realizadas pelo sujeito passivo, na exata
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.752 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

forma como foram contabilizadas, como se depreende do teor do art. 8° do
Decreto-lei 486, de 3 de março de 1969.

No caso do segundo paradigma não há qualquer debate acerca da compensação,
de formação do saldo negativo e do fato de que o caso do recorrido, complementado pelo
acórdão de embargos, traz no seu bojo a seguinte situação, in verbis:

Quando a fiscalização recompõe o saldo negativo, entendo, não está
promovendo novo lançamento de ofício (até porque o lançamento se reporta à
data da ocorrência do fato gerador art. 144 do CTN). Neste caso, estar-se-á
apenas verificando a existência de fato do crédito, formado a partir de
informações pretéritas com repercussão futura e, como já dito, sobre os quais
não opera a preclusão decadencial.

Notem, o Fisco não poderia, realmente, na forma do artigo 142 efetuar o
lançamento quanto ao período em que o saldo negativo foi apurado
(identificando-se, neste passo, o sujeito passivo e, se assim couber, aplicando-
se a penalidade cabível no caso, multa
isolada por estimativas pretensamente não recolhidas); mas, impedir que o
fisco examine a escrita contábil utilizada pelo contribuinte para, justamente,
formar o aludido saldo, representaria, como já afirmei, engessamento
desarrazoado da atividade escrita no já tratado § 5o do art. 74 da Lei .9.430/96.
E a falta de razoabilidade, aqui, é palpável bastando, para tanto considerar-se
a seguinte situação (inclusive observável neste feito):

a) o contribuinte apura saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 1997
sendo-lhe, neste passo, franqueado o compensar já no ano de 1998;

b) deixa para compensar saldos negativos da contribuição às vésperas do
decurso do prazo prescricional (para postular a compensação) e decadencial
(para operar, contra o fisco, a extinção do direito de constituir o respectivo
crédito tributário);

c) neste caso, ao invés de 5 anos para "homologar" a predita compensação
(aqui não se trata de DCOMP mas, isto sim, de compensação contábil das BC
Negativas de
CSLL o raciocínio se aplica, todavia, perfeitamente ao caso), o fisco teria
alguns poucos meses.

Enfim... a decadência se opera em relação ao fato gerador e ao consequente
direito do fisco de constituir a obrigação tributária, não atingindo os fatos
contábeis considerados pelo contribuinte para a apuração de seus tributos.

Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.752 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001989/2006-20

Pode-se inclusive concluir pela leitura do recorrido (neste caso dos embargos
integrativo) que as posições são convergentes em relação tanto ao primeiro paradigma, bem
como ao segundo.
Veja-se, o segundo paradigma, entendo, também, que o contexto fático se
dessassemelha à situação a qual se pretende devolver ao exame da CSRF.
Isso porque o segundo paradigma 107-06.572 trata de situação atinente à base
negativa da CSLL, que teriam repercussão no seu ajuste para o respectivo aproveitamento,
diferente da questão atinente ao exame do saldo negativo da CSLL.
E mais, o segundo paradigma está trazendo um debate sobre o confronto da Lei
8.212/91 em relação ao artigo 150, parágrafo 4o do CTN. Ou seja, esse debate no âmbito do
paradigma, já traz dessemelhança e impossibilidade de se confrontar as situações para fins de
conhecimento do recurso especial.
Neste sentido, não conheço do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital